Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretendem os recorrentes a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 43.301,58 (quarenta e três mil, trezentos e um reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como pedem o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 9.498,42 (nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

3. Conforme exposto na inicial, em junho de 2023 os recorrentes foram contatados por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp” pela empresa de cobrança RCB. Na ocasião, afirmam que renegociaram a dívida referente ao financiamento do seu veículo e efetuaram o pagamento da primeira parcela. No mês seguinte, teriam recebido o boleto e pagaram a parcela do mês de julho/2023 em benefício da RCB. Posteriormente, no mês de agosto do citado ano, houve novo contato de pessoa alegando ser preposto da RCB, com posse de todos os seus dados pessoais e contratuais, disponibilizando parcela com desconto para pagamento adiantado. Informam que receberam o boleto e efetuaram o pagamento em 18.8.2023. No entanto, em setembro de 2023, receberam cobrança do banco credor, ocasião em que tomaram conhecimento de que o boleto de agosto de 2023 seria falso.

4. O Juízo de origem concluiu pela existência de culpa exclusiva dos recorrentes, uma vez que informaram seus dados pessoais aos falsários, o que possibilitou a emissão de boleto falsificado.

5. Nas razões recursais, os recorrentes reafirmam que renegociaram a dívida do financiamento do veículo, cujos boletos de julho e agosto de 2023 foram enviados pelo funcionário da RCB por “WhatsApp”. Defendem que entre os canais de comunicação disponibilizados pelo banco recorrido, está incluído o referido “WhatsApp”, tanto que receberam boleto legítimo para pagamento via referido aplicativo de mensagens. Afirmam que houve vazamento dos seus dados pessoais, viabilizando a fraude realizada por estelionatário.

6. Contrarrazões ao ID 59516135 e 59516140.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Contudo, no caso específico dos autos, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, especialmente no que tange à segurança dos dados pessoais dos recorrentes. Isso porque o conjunto probatório, sobretudo as conversas por “whatsapp”, denotam que os recorrentes não acessaram os canais oficiais do credor e tampouco conferiram o beneficiário o pagamento, antes de concluir a transação. Cumpre ainda ressaltar que a 1a recorrente é advogada e, em tese, detém conhecimento acima da média do homem comum para identificar possíveis golpes.

10. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva dos recorrentes, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).

11. Outrossim, apresenta-se precedente do STJ sobre o tema: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023).

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, pró-rata, em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.